Tribunal: TJDFT
Processo: 0708659-95.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708659-95.2018.8.07.0020 RECORRENTE: MARCIA OLIVEIRA DE FARIA RECORRIDOS: RAQUEL RUZIGUIM PINTO, RONALDO DA SILVA FARIAS, SHEYLA VALENTE LEAO FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. DÉBITO REFERENTE A CÁRTULAS DE CHEQUE DADAS EM GARANTIA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXEQUENDO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CRÉDITO CUJA SATISFAÇÃO É PERSEGUIDA. DEMANDAS. OBJETO. IDENTIDADE. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. TEORIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. MITIGAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DECISÕES CONFLITANTES. PREJUÍZO. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PROMOVIDA POR DERRADEIRO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Como regra geral adotada pelo ordenamento jurídico e acompanhada pela doutrina e jurisprudência, o reconhecimento da litispendência reclama a existência de juízo de identidade entre as ações replicadas, consubstanciada a identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido (CPC, art. 337, §§2o e 3o), ensejando que, em não ocorrendo a completa identificação entre as lides, não se descortina a litispendência como corolário do direito subjetivo de ação que é resguardado a todos. 2. Como critério de exceção, germinado de circunstâncias pragmáticas em que, nada obstante a inexistência de identidade entre as partes, mas que o objeto perseguido e a causa de pedir são idênticas, numa estrita relação de prejudicialidade, passível não só de gerar decisões dissonantes, mas de beneficiar indevidamente o credor pelo possível pagamento em duplicidade, entre outras hipóteses casuisticamente apreensíveis, revelando a insuficiência do critério positivado, a doutrina e jurisprudência passaram a reconhecer circunstâncias pontuais nas quais o critério legal da tria eadem deve sofrer mitigação, incorporando Teoria da Identidade da Relação Jurídica. 3. Tratando-se de hipótese em que a obrigação jurídica é una, tendo sido objeto de ações diversas visando a alcançar o devedor principal numa e os devedores subsidiários (garantes) noutra, ressai hialina a caracterização do instituto processual da litispendência, devendo a ação superveniente ser extinta sem apreciação do mérito, porquanto sobeja impassível que a relação substancial existente e que dera origem à obrigação perseguida em ambas as ações é a mesma, bem como que o objeto das demandas detém relação de perfeita identidade, ainda que a estrita natureza e a peculiar qualidade de cada um dos devedores – principal e garantidores (subsidiários) – seja diversa, tendo a parte autora se valido de instrumentos diversos para alcançar o mesmo fim, consoante a Teoria da Identidade da Relação Jurídica. 4. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 5. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o) enseja a constatação de que, desprovido o apelo, ainda que a parte recorrida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 55, caput e §§2o, incisos I e II, e 3o, e 337, inciso IV, §§ 1o, 2o e 3o, defendendo a ausência de litispendência entre a execução e a ação monitória, ao argumento de que os pedidos são diferentes e não há identidade de partes; c) artigo 85, §11, asseverando ser incabível a majoração de honorários advocatícios em sede recursal quando não fixada verba honorária na sentença. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021) Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024